Tribunal: TJPA
Processo: 0026824-29.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026824-29.2019.8.14.0401

APELANTE: ALEX HENRIQUE COSTA DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
147 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. AMEAÇA QUE PROVOCOU TEMOR A VÍTIMA DE LEVAR A EFEITO MAL INJUSTO E GRAVE. VIAS DE FATO COMPROVADA. EMBRIAGUEZ. CONDUTA ATÍPICA. INVIABILIDADE
EMBRIAGUEZ NÃO ACIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE PENA.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.

PLEITO DE CONCESSÃO DAS

CONDIÇÕES DO ART. 78, §2º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JUÍZO APTO À QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Com respaldo nos autos, as provas são inexoráveis em
reconhecer a autoria e materialidade delitiva, através das provas orais colhidas na fase judicial, que guardaram harmonia com as demais evidências do acervo. Logo, diante dos fatos e dos argumentos, não se vislumbra qualquer dúvida quanto ao protagonismo do apelante nos crimes de ameaça.

II - Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coesa e harmônica com os demais elementos dos autos. O delito de ameaça, segundo entendimento jurisprudencial dominante, independe de ânimo calmo e refletido. Portanto, temerário admitir atipicidade na conduta a ameaça proferida por agente em estado de embriaguez, quando se colocou neste estado de forma voluntária.

III -
Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que apesar de reconhecer que somente uma circunstância judicial milita contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado, ou seja em um mês acima do mínimo,
devendo a mesma permanecer no quantum de 02 (dois) meses de detenção,
conforme a melhor doutrina e jurisprudência.

IV – Aplica-se o art. 78, §2º, do Código Penal aos condenados, não reincidentes, a pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos, desde que as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe sejam completamente favoráveis, o que não ocorreu no caso em apreço.

V -
Compreende-se que a simples prática de ilícito penal é suficiente para atingir atributos da personalidade da vítima, configurando o dano moral.

VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALEX HENRIQUE COSTA DA ROCHA,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Mulher da Capital/PA, que o condenou pelos crimes de ameaça no âmbito das relações domésticas (art. 147 do CPB c/c art. 61, II, “f “do CPB),
à pena de 02 (dois) meses e 10 dias de detenção, a qual foi substituída por limitação de fim de semana, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais à vítima Roseandra Andrile da Silva Assunção, interpôs apelação
penal, nos termos do art. 593, I CPP .

Em suas razões recursais (Id. 10639323), a defesa requer a reforma da decisão condenatória para:
a) Absolver o apelante com fundamento no art. 386, III do CPP; ou b) Reconhecer como favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB referentes aos motivos com a redução proporcional da pena-base aplicada
;
c) Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante; d) Afastar da condição de limitação de fim de semana, prevista no art. 78, §1º, do CP, para que o apelante fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, §2º, do CP.

Em contrarrazões (Id. 10639327), o Ministério Público rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do Apelo para que seja mantida,
in totum
, a decisão impugnada.

Nesta superior instância o C
ustos legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Sem revisão. É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Extraem-se da exordial acusatória:

“[...] que no dia 11/11/2019, por volta das 12h40min, em residência particular, Passagem Santos Dumont, Bairro Sacramenta, nesta cidade, a Srª ROSEANDRA ANDRIELE DA SILVA ASSUNÇÃO, foi ameaçada pelo seu companheiro,

ora denunciado.

A vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento de união estável durante 01 (um) ano e desta relação não possuem filhos.

No dia 10/11/2019, ambos em encontravam-se no estabelecimento CASOTA, na companha um do outro, até este momento estava tudo bem. Logo após, o denunciado disse a vítima que ele iria retomar à residência dele para pegar dinheiro, no intuito de logo depois levá-Ia para lanchar.

Posteriormente, a ofendida decidiu ligar para o acusado, contudo, o mesmo cancelou, dizendo que não iria mais sair para lanchar com ela, pois iria trabalhar no dia seguinte. Diante disso, a vítima foi dormir na residência de uma amiga, no entanto, na manhã do dia do fato 11/11/2019, ela foi surpreendida com uma ligação de seus familiares, informando que o denunciado encontrava-se em na casa da ofendida totalmente transtornado e drogado, danificando vários objetos, sendo esta atitude motivada por ciúmes, uma vez, que a vítima teria passado a noite na casa de uma amiga.

Em seguida, a vítima dirigiu-se a sua residência e chegando ao local, encontrou o acusado bêbado e com o nariz sujo de cocaína, seguidamente, ele passou a proferir ameaças contra a ofendida dizendo: "SE TU DER PARTE DE MIM, TU VAI VER O QUE VAI O QUE

VAI ACONTECER, SUA VAGABUNDA, PUTA".

Por tais motivos, ainda mais temerosa por sua integridade física e emocional, a ofendida começou a procurar em via pública por uma viatura, momento este que conseguiu localiza-la, desta feita, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido até a DEAM para registrar o ocorrido perante autoridade policial.

Ressalta-se que o denunciado já foi preso outras vezes por tráfico de drogas no ano de 2015 na cidade de Belém/PA, sendo este relatado pelo próprio acusado.
(...)”.

Após ser regularmente processado, o apelante foi condenado
à pena de 02 (dois) meses e 10 dias de detenção, a qual foi substituída por limitação de fim de semana, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais à vítima Roseandra Andrile da Silva Assunção
pelo crime previsto no art. 147 do CPB c/c art. 61, II, “f “do CPB. Irresignado manejou o presente apelo com o fim de reformar a decisão condenatória.

1.RECURSO DA DEFESA

A defesa requer a absolvição do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, alegando atipicidade por ausência de dolo específico.

Na hipótese, segundo a rubrica lateral do artigo 147 do Código Penal, no capítulo que trata dos crimes contra a liberdade individual, o delito de ameaça segue tipificado como
“ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.
Dessa forma, para que configure o crime de ameaça o mal deve ser injusto e grave, em outras palavras, necessário a análise no caso em concreto para ponderar se o mal prometido atinge um interesse de relevante importância para a vítima.

Com efeito, observa-se, que o bem jurídico tutelado nesses casos é a liberdade da pessoa humana, notadamente no que diz respeito à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança (MASSON, 2015). Dito isso, segundo o acervo processual, o recorrente, com sua conduta, infringiu as regras estabelecidas no tipo penal em apreço, assertiva que foi ratificada, principalmente pelos relatos da ofendida que narrou como os fatos teriam ocorrido, senão vejamos:

A vítima, Roseandra Andriele da Silva Assunção, declarou que, no dia do fato, estava em um clube com o acusado, mas ele saiu dizendo que buscaria um dinheiro e não retornou ao local. Então, a ofendida foi dormir na casa de uma amiga. Posteriormente, a vítima recebeu uma ligação na qual sua vizinha relatava que o denunciado estava quebrando objetos em sua residência. Nesse momento, a vítima dirigiu-se até sua casa e, ao chegar, o acusado lhe empurrou e lhe chamou de “vagabunda” e afirmava que ela estava com outro homem. Relatou que, em seguida, foi para casa do seu padrinho, mas o acusado foi atrás dela. A vítima chamou a polícia, mas quando os policiais chegaram, optou por não prestar queixa. Quando foram liberados pelos policiais o denunciado bateu no capô do carro e disse a vítima: “eu vou voltar e tu vai ver o que eu vou fazer contigo”, com medo, a ofendida decidiu denunciar o réu.

Corroborando com os esclarecimentos alhures, os agente policiais
Sílvio José Borges Gonçalves e Josivan da Silva Souza
que atenderam ao chamado da vítima, na fase judicial, esclareceram que se dirigiram até o local da ocorrência e encontraram a vítima.

Por ocasião da oitiva da testemunha
Sílvio José Borges Gonçalves, policial militar, declarou que na presença dos policiais o acusado disse a
vítima que “depois ela ia ver”, e que ela ficou temerosa com a ameaça.

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar
Josivan da Silva Souza, declarou que presenciou a ameaça sofrida pela vítima, que não recorda exatamente as palavras proferidas. Relatou que ao chegar no local da ocorrência já havia ocorrido uma discussão e a vítima relatou ter sido ameaçada.

O recorrente
Alex Henrique Costa da Rocha, declarou que no dia do fato estava com a vítima em clube e foi para sua casa, que mais tarde decidiu ir até a casa da vítima, que como não a encontrou resolveu ligar, que a vítima afirmou ter ido até a casa de uma amiga e ele não acreditou e quando a vítima retornou pra sua residência iniciaram a discussão. Relatou que a discussão decorreu de ciúmes e que estava alcoolizado. Declarou que quando a polícia chegou, a vítima não manifestou interesse em prestar queixa, mas que, posteriormente, decidiu ir até a delegacia.

Conveniente pontuar, que nesse tipo de delito, via de regra, ocorrem no seio da convivência familiar, sem que haja testemunhas, existindo apenas a palavra da vítima e a do suposto agressor. Na esmagadora maioria das vezes demoram até anos para que ocorra a instrução processual. Quando os policiais que atenderam a ocorrência são arrolados como testemunhas de acusação, dificilmente recordam do episódio. As próprias vítimas muitas vezes não se recordam dos detalhes, que infelizmente precisam naquele momento ser rememorados (ocorrendo a chamada revitimização).

Com respaldo nos autos, as provas são inexoráveis em
reconhecer a autoria e materialidade delitiva, através das provas orais colhidas na fase judicial, que guardaram harmonia com as demais evidências do acervo. Logo, diante dos fatos e dos argumentos, não se vislumbra qualquer dúvida quanto ao protagonismo do apelante nos crimes de ameaça.

AMEAÇA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ

Em face dos acontecimentos, cediço ponderar a desnecessidade de comprovação
se o apelante estava sóbrio ou alcoolizado, pois sendo a ameaça idônea e séria, capaz de causar temor na vítima, caracterizado está o delito de ameaça. Uma vez que, através dos relatos da ofendida, se deve atribuir relevante valor na busca pela verdade real, principalmente se estiver em harmonia com os demais elementos de convicção existentes no acervo processual e, sobretudo, nos casos de violência doméstica, onde, não raras as vezes, o delito é cometido na ausência de testemunhas presenciais.

Portanto, n
ão exclui a tipicidade da conduta a ameaça proferida pelo apelante em eventual estado de embriaguez ou sob influência do uso de drogas, quando se colocou neste estado de forma voluntária. De fato, a circunstância de o apelante encontrar-se inebriado no momento da prática delitiva não afasta sua imputabilidade penal, dada a sua voluntariedade, uma vez que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, de acordo com o art. 28 do Código Penal não exclui a imputabilidade penal ou constitui causa de isenção de pena.

Assim, diante das razões esposadas, inviabilizou-se, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório.

DA DOSIMETRIA

Requer a defesa o redimensionamento da pena base fixada par o mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 147 (ameaça
)
do Código Penal Brasileiro
à PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO
. E, substituiu a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 02 meses e 10 dias, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução.

Na primeira fase, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, considerando nesta fase como circunstâncias judiciais negativas, os motivos do crime e comportamento da vítima.

Analisando essas circunstâncias, verifica-se que os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento devem ser valorados negativamente, posto que proferiu as ameaças decorrente de ciúmes, chegando inclusive a quebrar objetos da residência e empurrar a vítima, o que demonstra ser pessoa incapaz de conter sua agressividade.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que apesar de reconhecer que somente uma circunstância judicial milita contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado, ou seja em um mês acima do mínimo,
devendo a mesma permanecer no quantum de 02 (dois) meses de detenção,
conforme a melhor doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na segunda fase de aplicação da pena, o magistrado reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), pelo que aumento a pena em 10 (dez) dias.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena

definitiva deve ser mantida em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, sob o regime inicial aberto.

A Defesa requer o afastamento da condição de limitação de fim de semana, prevista no art. 78, §1º, do Código Penal, para que o apelante fique submetido tão somente as condições do art. 78, §2º, do mesmo diploma legal.

Ocorre que o referido art. 78, §2º, do Código Penal é aplicável aos condenados, não reincidentes, a pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos, desde que as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe sejam completamente favoráveis, o que não ocorreu no caso em apreço.

DO DANO MORAL

Requer a Defesa que seja reformada a Sentença para que seja julgado improcedente o pagamento de indenização por danos morais.

Compreende-se que a simples prática de ilícito penal é suficiente para atingir atributos da personalidade da vítima, configurando o dano moral.

A fixação de um valor pecuniário mínimo para reparação dos danos morais causados pela violência doméstica, mais do que resgatar os prejuízos e sofrimentos ocasionados pelo delito à ofendida, atende diretamente aos anseios de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, servindo de desestímulo à perpetração desta violação aos direitos humanos.

É certo que não há em nosso ordenamento jurídico parâmetros legais para a mensuração do dano moral, vez que esta passa necessariamente por critérios de caráter eminentemente subjetivo diante do fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma ponderada, de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Diante dessa peculiaridade, tem-se que a livre apreciação pelo magistrado, dentro dos parâmetros estabelecidos, é a única forma de mensurar a extensão do prejuízo moral sofrido por vítima de lesão a direitos da personalidade, não se havendo falar em instrução específica acerca do valor por ser absolutamente impossível.

Neste sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 C/C 61, II, F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INCLUI AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA. FICANDO EVIDENTE QUE A MESMA SE SENTIU ATEMORIZADA PELA CONDUTA DO RÉU, ESTANDO SEU DEPOIMENTO COERENTE COM A DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS. ALIÁS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA BASTA QUE O RESULTADO VISADO PELO AGENTE SEJA DE INTIMIDAR, O QUE SE CONFIGUROU NO CASO EM QUESTÃO. ASSIM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POIS AS PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE.

2. DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO. CONSIDERANDO QUE A NORMA NÃO LIMITOU E NEM REGULAMENTOU COMO SERÁ QUANTIFICADO O VALOR MÍNIMO PARA A INDENIZAÇÃO E CONSIDERANDO QUE A LEGISLAÇÃO PENAL SEMPRE PRIORIZOU O RESSARCIMENTO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AOS PREJUÍZOS SOFRIDOS, O JUIZ QUE SE SENTIR APTO, DIANTE DE UM CASO CONCRETO, A QUANTIFICAR, O VALOR DO DANO MORAL SOFRIDO PELA VÍTIMA, NÃO PODERÁ SER IMPEDIDO DE FAZÊ-LO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) (2020.02132818-15, 214.689, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – ART. 387, IV, CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO MORAL
– EMBARGOS REJEITADOS. Conforme entendimento pelo STJ, “
Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. (...)
(TJ-MS 0013189132015.812.0001, Relator: Paschoal Carmello Leandro, 1ª Sessão Criminal, Julgado em: 19/07/2017).

Assentadas essas premissas, e respeitados entendimentos contrários, entendo que o improvimento do pedido é medida que se impõe, ante a possibilidade de que a sentença penal condenatória fixe valor mínimo a título de indenização à vítima, bem assim que tal indenização deve abarcar especialmente o prejuízo de natureza moral, posto que, na espécie, houve lesão aos direitos da personalidade, e ao recorrente foram concedidas todas as garantias necessárias ao exercício da ampla defesa e ao contraditório.

Ante o exposto, conheço do recurso e em conformidade com o parecer Ministerial, nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 26/09/2023